Tribunal: TJSP
Processo: 1012715-42.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento de veículo – Seguro de proteção financeira – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Hipótese em que o

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento de veículo – Seguro de proteção financeira – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Hipótese em que o instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – RECURSO NÃO PROVIDO.